Tribunal: STF
Processo: ARE 861341
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, I, E 202, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2011.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.